Tribunal: STF
Processo: RE 169703
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Recurso extraordinário.
Preparo. Deserção caracterizada. Embargos de declaração acolhidos.
Os embargos devem ser acolhidos, quando caracterizada omissão do
acórdão embargado quanto à deserção do recurso, por falta de
preparo, muito embora a parte embargada tenha sido intimada
novamente a efetuar o pagamento, o não o fez